Tribunal: TJMT
Processo: 1004837-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004837-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
AGRAVADO: VALMIR BOTASSIO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE DECLAROU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI N. 11.077/2020 E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o STF, no julgamento da ADI 1.624/MG, reconheceu a natureza tributária das custas e emolumentos classificando-as como taxa, e por se tratar de matéria tributária, não haveria iniciativa privativa do Poder Judiciário, mas sim concorrente, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n. 11.077/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004837-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), VALMIR BOTASSIO - CPF: 208.334.821-49 (AGRAVADO), DORISNEY LAMEIRA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 567.696.102-30 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MAGALY CRISTIANE BOTASSIO - CPF: 412.040.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE DECLAROU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI N. 11.077/2020 E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o STF, no julgamento da ADI 1.624/MG, reconheceu a natureza tributária das custas e emolumentos classificando-as como taxa, e por se tratar de matéria tributária, não haveria iniciativa privativa do Poder Judiciário, mas sim concorrente, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n. 11.077/2020.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1004837-35.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, julgou incidentalmente inconstitucional o art. 4o da Lei 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3° da Lei Estadual n. 7.603/2001 e determinou que o agravante recolhesse custas para prosseguir com atos expropriatórios para recebimento de seus honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido e arquivamento do feito que tramita há quase 10 (dez) anos.

O agravante aduz que busca o recebimento de honorários advocatícios, e, em razão disso, está isento do recolhimento de custas judiciais em razão do que estabelece o art. 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020.

Alega que, em relação ao suposto vício de iniciativa, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a Constituição Federal, em matéria tributária, não previu reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedam renúncia fiscal (Tema 682).

Defende que, compete exclusivamente ao Poder Legislativo dispor sobre o sistema tributário, a arrecadação e a distribuição de rendas (CF/88, art. 48, inciso I), bem assim sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, as operações de crédito, a dívida pública e as emissões de curso forçado (inciso II), e em geral sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações (inciso III).

Efeito suspensivo deferido no id 122000531-pág. 01/02.

O agravado não apresentou a contraminuta (id 125054651-pág.01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Como relatado, o Juízo
quo
declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 4o da
Lei n. 11.077/2020, sob o fundamento de que houve vício de iniciativa, uma vez que o Projeto de Lei encaminhado pelo Tribunal ao Poder Legislativo não contemplava a norma legal em questão e em razão de não
caber ao Estado isentar o pagamento de custas judiciais,
determinando por fim que o agravante as recolhesse para prosseguir com o Cumprimento de Sentença.

Dispôs o ato normativo em questão:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Não se constata nenhum vício no artigo 4o da referida lei, tanto é que este Tribunal tem reconhecido a sua constitucionalidade e reformado as decisões que indeferem a isenção.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE DETERMINA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.
(N.U 1017151-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, publicado no DJE 13/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.”
(N.U 1015853- 54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, publicado no DJE 25/09/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – LEI ESTADUAL QUE GARANTE ISENÇÃO DAS CUSTAS PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMA –RECURSO PROVIDO. De acordo com a Lei Estadual de o 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual no 11.007/2020, o rol de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.”
(N.U 1002668-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA AMPLAMENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(1012408- 91.2021.8.11.0000: Agravo de Instrumento. Relator: Des Carlos Alberto Alves da Rocha.

Ademais, não se pode esquecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios
cuja matéria é objeto da súmula vinculante n. 47 do STF:

“honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.

Como se não bastasse, o próprio magistrado
a quo
admite que o STF, no julgamento da ADI 1.624/MG, reconheceu a natureza tributária das custas e emolumentos classificando-as como taxa, e por se tratar de matéria tributária, não haveria iniciativa privativa do Poder Judiciário, mas sim concorrente.

Logo, diante dessas razões,
dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada, afastando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 11.077/2020, bem como a determinação de recolhimento das custas processuais do Cumprimento de Sentença em que o agravante objetiva receber honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022